Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706639-18.2023.8.07.0001 APELANTE: JONATHAN THAYRO SILVA NUNES SOUTO APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 27/09/2023 a 04/10/2023 e incluir em pauta presencial, após o que deverá ocorrer a juntada de memoriais e a inscrição para sustentação oral. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora